Tribunal: TJDFT
Processo: 0733897-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PERANTE O ALIENANTE, E SOLIDÁRIA, PERANTE A FAZENDA, PELO PAGAMENTO DO IPVA E DEMAIS ENCARGOS APÓS A TRADIÇÃO (Lei 9.503/97, Art. 134 c/c Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o). AUSÊNCIA DE COMUNICADO DE VENDA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora 1o recorrida, para transferência administrativa do veículo (GM CORSA PLACA JED 2421), bem como de todos os débitos a ele relacionados para o nome do adquirente (recorrente), ante a tradição ocorrida em 1998.
II. Insurgência contra sentença (parcial procedência dos pedidos) em que o recorrente/1orequerido também fora condenado a pagar os débitos decorrentes da propriedade do automóvel, além de efetuar a transferência de titularidade e reparar os danos morais (R$ 7.000,00).
III. Rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública (curadoria especial). Infrutíferas as tentativas de localização do requerido (pesquisas em todos os sistemas integrados, além de inúmera diligências por Oficial de Justiça), viável (nos Juizados Fazendários) a citação por edital do requerido (em lugar ignorado, incerto ou inacessível – CPC, Art. 256). Com efeito, para que seja realizada a citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil, não é necessário o absoluto esgotamento dos meios existentes para a localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, mormente quando empreendidas diversas diligências pelo autor no sentido de localizar o réu (TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão n. 1223768, DJe 11.12.2019).
IV. Mérito
A. O recorrente sustenta, em síntese, erro in judicando, porquanto o Código de Trânsito (Artigos 123, § 1o, e 134, caput e parágrafo único) prevê que o proprietário anterior do veículo será considerado responsável solidário pelos débitos do veículo, no caso de o alienante não comunicar a venda ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula. Sendo assim, requer sejam julgados improcedentes os pedidos do requerente.
B. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes, consoante procuração outorgada ao recorrente, em 1998.
C. De fato, a requerente/1o recorrida teria deixado de comunicar a alienação do veículo ao órgão de trânsito, o que subsidiaria a responsabilidade tributária (solidária) pelo pagamento do IPVA, perante a Fazenda (Código de Trânsito, Art. 134), dada a existência de lei estadual (STJ, AgInt no REsp 1.736.103/SP, 3.9.2018; AgInt no REsp n. 1.710.919/SP, 10.4.2018), aqui a Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o c/c Lei n. 9.503/97, art. 134 (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR. Acórdão 1165307, DJe 11.4.2019; 2a TR, Acórdão 1011914; 3a TR, Acórdão 1085722).
D. No entanto, isso não elide o interesse do anterior proprietário (requerente) em impor ao adquirente do veículo (recorrente/1o requerido), agora na condição de senhor e legítimo possuidor do bem desde a tradição (CC, Artigo 1.226), a obrigação primária de proceder à transferência da titularidade do bem nos órgãos competentes ou providenciar a transferência para terceiro adquirente (Código de Trânsito, Artigo 123, §1o), bem como o de pagar os débitos e ressarcir os danos causados após aludido fato jurídico (em 1998).
E. Lado outro, não há de se falar em indenização, a título de dano moral, se a requerente tinha a obrigação de comunicar a venda do veículo ao Detran/DF e Secretaria de Fazenda, e não o fez, em contrariedade com o que determina a lei (art. 134, do Código de Trânsito) e sem a necessária cautela para a realização de negócios dessa natureza. Concorreu, desse modo, para a ocorrência dos transtornos e aborrecimentos que experimentou, decorrentes da sua desídia (TJDFT, 1a TR, Acórdão n. 1058734).
V. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para decotar a condenação por danos extrapatrimoniais. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 46).